Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-71.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002589-71.2014.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: WERBERT SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Goianésia do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação municipal para reconhecer a nulidade de contratação temporária de servidor sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, e declarar devido apenas o FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, afastando a multa de 20%. O agravante sustentou ausência de pedido expresso de nulidade na inicial e a inaplicabilidade do regime do FGTS a servidores temporários submetidos a regime jurídico-administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve pedido de declaração de nulidade da contratação temporária na petição inicial; (ii) definir se é devido o pagamento do FGTS a servidor temporário contratado irregularmente sob o regime administrativo, inclusive quanto ao índice de correção monetária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial efetivamente contém alegação de nulidade da contratação precária, contrariando a tese do agravante.

4.

A contratação temporária realizada sem comprovação de situação excepcional e transitória e para função inserida no serviço ordinário da administração pública configura nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, conforme jurisprudência do STF (RE 658.026 – Tema 612).

5.

O STF reconhece como devida a percepção de FGTS por servidores contratados irregularmente, à luz do art. 19-A da Lei 8.036/1990, como afirmado no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmado no RE 765.320/MG (Tema 916).

6.

A correção monetária possui natureza de ordem pública e pode ser analisada de ofício, não configurando julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

7.

Conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 731), a TR é o índice de correção monetária aplicável ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido, com alteração de ofício da sentença e da decisão agravada para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de pedido de nulidade da contratação pode ser reconhecida mesmo sem formulação expressa, desde que fundamentada na narrativa fática da petição inicial.

2.

A contratação temporária sem observância das exigências do art. 37, IX, da CF/88 é nula e enseja o pagamento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

3.

A correção monetária do FGTS deve observar o índice da TR, conforme jurisprudência do STJ firmada no Tema Repetitivo 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, alterando a sentença e a decisão agravada para determinar a incidência da TR com índice de correção do FGTS, nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002589-71.2014.8.14.0110

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GIOANÉSIA DO PARÁ

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA 14.045)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 4131812 – Págs. 1 a 12)

AGRAVADO: WERBERT SILVA FERREIRA

ADVOGADA: MARIA D’AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

O Município de Goianésia do Pará interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que proveu parcialmente seu recurso de apelação anterior, para reformar em parte a sentença, declarando devido apenas o FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, em razão de contratação temporária declarada nula, sem a multa de 20% (vinte por cento).

Em brevíssima síntese, afirmou não ter havido pedido para declarar a nulidade da contração, outrossim sendo indevido reconhecer o direito ao FGTS para servidores temporários, vinculados ao regime jurídico administrativo. Nestes termos, requereu o provimento do agravo interno, reformando a decisão.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Processo sobrestado para aguardar o julgamento da ADI 5.090/DF. Ultimado esse julgamento determinei o dessobrestamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Diversamente do que tentou fazer crer o agravante, revendo a petição inicial é possível constatar que o autor alegou a nulidade da contratação precária.

No caso sobe exame, não houve mínima comprovação pelo ente público de situação fática excepcional e transitória justificadora da contratação precária do agravado, ademais a função desempenhada (Auxiliar Educacional) estava inserida dentro do chamado serviço ordinário da administração.

O Supremo Tribunal Federal no RE 658.026 (Tema 612) determinou que as regras que restringem o cumprimento do art. 37, II da CF/88 devem ser interpretadas de forma restritiva.

Demais disso, o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

Nessa linha, também não merece acolhida a alegação de ausência de similitude entre os julgados utilizados na fundamentação da decisão agravada, uma vez que a constatação sobre a realização da contratação em desacordo com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, está em plena consonância com os precedentes da Suprema Corte, razão pela qual a insurgência recursal não merece ser acolhida.

Por fim, a correção monetária enquanto consectário legal da condenação possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Dessa forma, impõe ajustar a sentença e decisão agravada no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS adequando-as ao entendimento do
STJ que é pela aplicação da TR conforme
Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC)
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Goianésia do Pará. De ofício, altera-se a sentença e a decisão agravada determinando a
aplicação da TR como índice de correção do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025